Tribunal: STF
Processo: ARE 1450823
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela União para extinguir o processo por falta de interesse processual, haja vista a ausência de requerimento administrativo para repetição de contribuição previdenciária paga além do teto.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente ter havido violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz ser pacífico o entendimento acerca da desnecessidade “do prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em demandas tributárias”. 



    Ademais, destaca que o presente caso não envolve benefícios previdenciários. Sustenta ser inaplicável, neste feito, a orientação firmada no julgamento do Tema nº 350 de repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. 



    Contudo, constata-se que o presente feito versa sobre direito a repetição de contribuição previdenciária, questão relacionada ao direito tributário, o que torna inaplicável o precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso. Neste sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo; Primeira Turma; de minha relatoria; DJe de 8//8/2022).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize novo julgamento do processo, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente